Tribunal: TJMT
Processo: 1013918-13.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013918-13.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GENILSON DE SOUZA ANDRADE (RECORRENTE), JONATAN FEITOSA DE PINHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA
ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITIVA –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a pronúncia esta amparada em elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do CPP.
(STJ, AgRg no Agravo em REsp nº 1.259.357/AM)

“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.”
(TJMT, RSE nº 143855/2017).

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 1455-60.2018.811.0002 (código 305737) que tramitou pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, foi
Genilson de Souza Andrade
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 15812992).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Genilson de Souza Andrade
interpôs recurso em sentido estrito (id. 15814477). Em suas razões requer a impronúncia pela inexistência de indícios suficientes do seu envolvimento na prática delitiva, eis que a instrução probatória está baseada única e exclusivamente em conjecturas sustentadas no depoimento do irmão da vítima (Josiel), o qual não presenciou o delito (id. 15814481 a 15814483).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, confirmando a sentença ora guerreada e a manutenção da decisão de pronúncia, asseverando que o
arcabouço probatório acostado aos autos é hábil o suficiente para que o recorrente seja pronunciado
(id. 15814484 e 15814485).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 15814486).

O ilustre Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 18761957), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Irresignação defensiva. Pretendida despronúncia. Inviabilidade. Existência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes a embasar a pronúncia, nos termos em que foi imposta. Prevalência, nesta fase processual, do princípio in dubio pro societate. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Publique-se.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.º 1455-60.2013.811.0002 (código 305737) que tramitou pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, na qual foi
Genilson de Souza Andrade
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal e, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 15812992).

O Recorrente aduz, em síntese, que inexistem indícios suficientes nos autos acerca da autoria delitiva atribuída ao Recorrente, aptos a ensejar sua pronúncia, especialmente porque esta, se baseia exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, o que seria vedado pelo artigo 155 do Código de Processo Penal.

Entretanto, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do recorrente como autor do crime estabelecido no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, mesmo que o tenha feito com base em provas orais colhidas na fase investigativa e judicial.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)”
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia.

Pois bem.

Narra a denúncia que em 12 de junho de 2012, por volta das 02h00min, em residência particular, n° 10, quadra 11, no Bairro Jardim Ipanema, neste município, o recorrente, imbuído de inegável
animus necandi
e utilizando-se de arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima Jonatan Feitoza de Pinho, que não resisitiu aos ferimentos e veio a óbito.

Segundo a inicial, o ofendido e o recorrente se conheciam anteriormente a data do crime, sendo que Jonathan praticava roubos no bairro e em uma dessas ações delituosas estava acompanhado de Genilson. Consta que, efetuaram juntos o roubo de um automóvel, ocasião em que Genilson fugiu e não dividiu o produto do crime com a vítima.

Conforme a denúncia, a vítima Jonatan por diversas vezes teria ido tomar satisfações com o recorrente Genilson sobre o fato ocorrido e não obteve êxito. Dias depois, o acusado adentrou a residência da vítima, em posse de uma arma de fogo e efetuou disparos contra Jonatan, o qual, ainda vivo, disse ao seu irmão quem havia desferido os tiros e logo veio a óbito.

A materialidade delitiva é demonstrada pelos boletins de ocorrência, laudo de necropsia e laudo de local de crime.

No tocante a autoria delitiva, é verdade que o recorrente negou sua participação no delito, no entanto, não se pode deixar de considerar as declarações da testemunha (Josiel Silva Pinho) e o Auto de Exame de Corpo de Delito, conjunto de provas aptos a indicar a existência de indícios suficientes acerca da autoria do recorrente no delito em questão.

A testemunha Josiel Silva Pinho, irmão da vítima, quando ouvida perante a autoridade Policial, disse:

“
QUE, é irmão da vítima destes autos e ele atualmente estava ‘pagado’ albergue; QUE, seu irmão era usuário de drogas ‘maconha’ e também era afeito a pratica de roubos, sendo que já foi preso mais de oito vezes; QUE, com relação a morte de seu irmão informa que ambos residiam sozinhos no endereço do delito e nesta madrugada por volta das 03 horas, fora despertado por barulho de tiros, em seguida ouviu barulho de morto de uma morto saindo; QUE, levantou e foi ao quatro de seu irmão e o encontrou caído entre a cama e a cômoda, sangrando e ele ao ve-lo disse
“ELE ME ACERTOU, ‘MINEIRO ME ACERTOU”
, para em seguida tocir e ficar agonizando até morrer;... QUE,“MINEIRO” é BRANCO, CABELO MEIO CRANDE E CACHEADO, COM 1,6OM, MEIO MACRO, TEM UMA TATUAGEM DA FILHA DELE NA PERNA PARECENDO SER NA ESQUERDA ... sendo que “MINEIRO” mora numa rua abaixo dos fundos do Colégio Maria Joana;...”
(id. 15810971).

Em Juízo, confirmou a versão apresentada na delegacia, dizendo que é irmão da vítima Jonatan e residia com ele na casa em que ocorreu os fatos. Narrou que, na madrugada do dia dos fatos, foi despertado pelo barulho dos tiros, quando então foi até o quarto do seu irmão e o encontrou caído e sangrando, momento em que lhe teria dito que o autor dos disparos seria “Mineiro”, falecendo posteriormente.

Com efeito, não se trata apenas de testemunho indireto, mas de testemunha que comprova indício de que o recorrente possa ser o autor do crime praticado em desfavor de Jonatan Feitosa de Pinho, executado no dia 12 de junho de 2012, por volta de 02h00min, no interior da residência localizada na quadra 11, nº 10 do bairro Jardim Ipanema, no município de Várzea Grande/MT.

Em que pese ser irmão da vítima, Josiel Silva Pinho confirmou em juízo que conversou com seu irmão logo após o crime, pois dormia na mesma residência onde ocorreu o delito, e, antes de falecer, seu irmão lhe afirmou que fora o recorrente quem efetuou os disparos de arma de fogo que lhe causaram a morte.

Igualmente, os testemunhos indiretos, quando corroborados por outros elementos de convicção presentes nos autos, como neste caso concreto, podem ser utilizados como reforço na fundamentação da pronúncia, consoante já se decidiu nesta egrégia Corte de Justiça:

“Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos ou ‘por ouvir dizer’, mas também por prova testemunhal que disse ter ouvido uma confissão do próprio acusado, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em atenção ao princípio do in dubio pro societate ou à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual.”
(RSE 70091/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 27/07/2016).

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação do recorrente na morte da vítima. Desses elementos, em especial, é o depoimento da testemunha Josiel Silva Pinho, que se fazia presente na residência na ocasião dos fatos, além da vítima ter lhe relatado que o autor dos disparos teria sido o acusado.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crime de homicídio qualificado que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de impronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas que não se revelam manifestamente improcedentes.

A propósito, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(RSE 58679/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Genilson de Souza Andrade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020